Tribunal: TJSP
Processo: 1044569-91.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Locação. Embargos à execução. Nulidade da sentença não verificada. Aluguéis devidos até entrega das chaves. Locatário que alegou ter o locador se recusado a aceitar as chaves. Assertiva que não o eximia da obrigação de pagar os aluguéis, eis que em casos tais o inquilino deve consignar as chaves em cartório ou em juízo. Multa moratória que não se confundia com a compensatória, eis que essa se

Ementa:
Locação. Embargos à execução. Nulidade da sentença não verificada. Aluguéis devidos até entrega das chaves. Locatário que alegou ter o locador se recusado a aceitar as chaves. Assertiva que não o eximia da obrigação de pagar os aluguéis, eis que em casos tais o inquilino deve consignar as chaves em cartório ou em juízo. Multa moratória que não se confundia com a compensatória, eis que essa se referia a infração contratual de espécie diversa do inadimplemento financeiro. Índice de reajuste previsto no contrato que deve incidir apenas anualmente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000638826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044569-91.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MATHEUS BORGES ARANTES, FRANCISCO JOSÉ BORGES ARANTES e
NIRACI BORGES DE SOUZA ARANTES, é apelado DORIVAL GOMIDE
RAMOS.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
2
APELAÇÃO
1044569-91.2018.8.26.0114
APELANTE
Matheus Borges Arantes e outros
APELADO
Dorival Gomide Ramos
COMARCA
Campinas - 6a Vara Cível
VOTO No 37.736
EMENTA
Locação. Embargos à execução.
Nulidade da sentença não verificada. Aluguéis devidos até entrega das
chaves. Locatário que alegou ter o locador se recusado a aceitar as
chaves. Assertiva que não o eximia da obrigação de pagar os aluguéis,
eis que em casos tais o inquilino deve consignar as chaves em cartório
ou em juízo. Multa moratória que não se confundia com a compensatória,
eis que essa se referia a infração contratual de espécie diversa do
inadimplemento financeiro. Índice de reajuste previsto no contrato que
deve incidir apenas anualmente. Recurso parcialmente provido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedentes embargos opostos por locatário e seus fiadores à execução
fundada em crédito locatício.
Os embargantes apelam e pedem seja reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
3
a nulidade da sentença ou invertido aquele resultado.
Para tanto eles afirmam que o sentenciante não
apreciou os erros de cálculo apontados pelos embargantes, advindos do fato
de o exequente ter adotado valor de aluguel e índice de atualização incorretos,
além de multas aplicadas em duplicidade, razão pela qual deve ser anulada a
sentença.
Ao lado disso os apelantes asseveram que a
demora na entrega das chaves foi ocasionada pelo exequente, já que retardou
o fornecimento de informações acerca dos reparos do imóvel, sendo então
indevido o aluguel daquele período
Recurso regularmente processado e respondido,
tendo sido apontada insuficiência do preparo.
É o relatório.
I Nos termos do artigo 4o da Lei estadual no
11.608/2003 o preparo da apelação é de 4% do valor da causa.
No caso concreto isso correspondia a R$ 1.668,60
(41.715,17 x 4%), exatamente o valor que os recorrentes recolheram, ou seja,
valor suficiente àquele fim.
Motivo não há, por isso, para se intimá-los para
complementar o recolhimento.
II Não se justifica anular a sentença, como pedem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
4
os recorrentes.
Afinal, o sentenciante se manifestou sobre os temas
que interessavam ao julgamento e justificou a improcedência dos embargos, o
que basta para se dizer cumprido o artigo 489 do Código de Processo Civil.
De todo modo, cabe lembrar que a apelação
devolve à Corte o exame da totalidade da matéria impugnada (artigo 1.013 do
CPC) e, assim, só por isso já não teria significado a alegação de que o Juiz
deixou de se manifestar sobre certo tema.
III O apelado ajuizou a execução sob a notícia de o
locatário ter devolvido as chaves do imóvel em 2 de julho de 2018, sendo
então devidos os aluguéis desde janeiro daquele ano, além de despesas de
condomínio, IPTU, energia elétrica e multa compensatória.
Nos embargos os executados sustentaram que o
imóvel na realidade fora desocupado em novembro de 2017, antes mesmo do
término do contrato, tendo o administrador se negado a receber as chaves até
que fossem efetuados os reparos necessários e que somente se prolongaram
por culpa do locador, eis que protelou o fornecimento de informações sobre os
produtos adequados aos reparos.
Ora, conforme a convicção geral, locação não se
encerra tão só pela desocupação do imóvel, mas pela efetiva restituição do
prédio ao senhorio, que ordinariamente é marcada pela devolução das chaves.
Pois o fato objetivo é que na espécie a devolução
das chaves só ocorreu no dia 2 de julho de 2018, depois que terminaram os
reparos, conforme informaram ambas as partes (fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
5
A informação de que o senhorio se recusou a
aceitar antes as chaves do imóvel se mostrava de todo irrelevante, eis que em
nada alterava a responsabilidade dos demandados pelo débito.
Isto porque como resulta do artigo 334 da lei civil,
em casos tais há o locatário de consignar as chaves em cartório ou em juízo,
pena de continuar atado à obrigação de pagar os aluguéis que correrem.
Logo, havia mesmo o locatário de responder pelos
aluguéis e encargos proporcionais àqueles meses.
O recurso tampouco procede no tocante ao valor do
aluguel e a incidência de multa.
O desconto concedido sobre o valor do aluguel era
válido até novembro de 2017, como fora informado no boleto (“BONUS 7/12”)
referente ao pagamento do mês de junho de 2017, não tendo sido
demonstrado qualquer acordo nesse sentido para o mês de dezembro daquele
ano ou período seguinte (fls. 226, 282 e 283).
Por outro lado, a vedação ao cúmulo entre multas
moratória e compensatória tem sido proclamada como forma de impedir o “bis
in idem”, mas tal situação naturalmente só ocorre quando ambas as sanções
estiverem ligadas ao mesmo fato. Aqui, no entanto, não era essa a situação.
Com efeito, a primeira multa foi reclamada pelo fato
de o locatário ter deixado de pagar os aluguéis de janeiro a junho de 2018 e a
segunda multa por não ter devolvido o imóvel nas condições previstas dentro
do prazo convencionado.
Certo, portanto, que as referidas multas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
6
decorreram do mesmo fato, não configurando a sua cobrança cumulativa,
assim, “bis in idem”.
Note-se que a própria Corte incumbida de ditar a
inteligência da lei federal tem prestigiado essa sorte de cúmulo em situações
tais, como dá notícia acórdão assim ementado:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
CLÁUSULA MORATÓRIA. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. É possível a cumulação
da multa moratória em razão da falta de pagamento de aluguéis com a multa
compensatória estipulada no contrato de locação em virtude da devolução do
imóvel antes do prazo estipulado para o término da locação. Tais fatos
geradores, por serem diversos, não configuram, bis in idem. 2. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp no 388.570 / RJ, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.06.2016).
Já quanto ao ponto residual assiste razão aos
recorrentes.
Havia no contrato previsão expressa de que o
aluguel será reajustado anualmente pelo IGP-M (fls. 111 item F), mas como
se via na planilha o locador reajustou mês a mês o aluguel e sobre esse novo
valor aplicou a correção monetária (fls. 127 a 135), o que importou em excesso
de execução.
Aliás, o fato foi apontado pelo signatário de parecer
de fls. 230.
Assim, o aluguel havia de ser contado por seu valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
7
mensal ordinário, sem o desconto antes indicado, e em face da mora acrescido
de multa, correção monetária pela tabela editada por esta Corte e juros.
Esse, destarte, o único reparo que a sentença
comporta.
Considerando ter sido mínimo o decaimento do
autor, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC mantém-se a
condenação dos embargantes na totalidade das custas e em honorários,
esses agora incidentes sobre o valor retificado do débito.
Para o fim indicado dá-se parcial provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator